Tribunal: TJDFT
Processo: 0702083-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador João Timóteo de Oliveira Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0702083-78.2020.8.07.0000 Paciente: ALVARO PEREIRA IACCINO DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em causa própria pelo Dr. ALVARO PEREIRA IACCINO, OAB/DF 19.995, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília/DF. Por decisão do Desembargador Silvânio Barbosa dos Santos (ID 14076838), foi indeferido o seguimento do writ em virtude da perda do objeto decorrente do julgamento do mérito do habeas corpus 0727982-15.2019.8.07.0000, com fundamento no art. 89, inc. III do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. A decisão foi ratificada pelas decisões do Desembargador Silvânio Barbosa dos Santos (ID 14110214) e do Desembargador Robson Barbosa de Azevedo (ID 14271397). Opôs o Impetrante/Paciente Embargos de Declaração com efeitos modificativos, no qual alega a existência de omissão, contradição e obscuridade, além de fins de prequestionamento. Alega que o habeas corpus preventivo em apreço foi impetrado com fulcro na lei federal do art. 660, §4o CPP e art. 9o, parágrafo único, III, da LF 13.869/19 (Lei de Abuso de Autoridade – Decretar medida de privação de liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais), ressaltando que o mesmo não é repressivo para revogar ou cassar o PJE 0703402-33.2020.8.07.0016, de 27/01/2020, nem mesmo após o novo título de 31/01/2020. Aduz que “conforme petição de aditamento 6/02/2020 ID 14077686, o paciente pede que o procedimento seja mantido, porquanto o PJE 0703402-33.2020.8.07.0016 de 27/01/2020 e de 31/01/2020, é prova préconstituída própria para HC preventivo, como fundamento de ameaça iminente de restrição a liberdade. Precedentes STJ.” Afirma que “a decisão ora embargada, se olvidou acerca desta essencial particularidade da petição 6/02/2020 ID 14077686, que afasta a conclusão operada de que o presente HC é repressivo para cassar ou suspender a MPU n. PJE 0703402- 33.2020.8.07.0016 de 27/01/2020 ou de 31/01/2020, quando na verdade é apenas prova pré-constituída para fins de HC PREVENTIVO.” Ingressou o Impetrante/Paciente com Petição de Nulidade em virtude das declarações de suspeições dos Desembargadores Silvânio Barbosa dos Santos e Robson Barbosa de Azevedo (ID 14671380). Petição de Emenda a Inicial (reiteração habeas corpus) ID 14685669. Diante da suspeição dos Desembargadores Silvânio Barbosa dos Santos (ID 14141414), Jair Soares (ID 14190851) e Robson Barbosa de Azevedo (ID 14490423), os autos me foram redistribuídos. É o relatório. Decido: Não obstante os argumentos apresentados pelo combativo Impetrante/Paciente, tenho, com muito respeito, que as decisões que negaram seguimento ao habeas (ID ́s 14076838, 14110214 e 14271397) devem ser mantidas, uma vez que o objeto concernente a “salvo conduto” para ingresso no imóvel da SHIN QL 02, Conj. 03, Casa 10, Lago Norte, foi, sem qualquer dúvida, objeto de apreciação por esta Turma, quando do julgamento do habeas corpus n. 0727982-15.2019.8.07.0000, conforme se depreende da ementa do julgado: HABEAS CORPUS. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA DEFERIDAS NO PLANTÃO JUDICIAL. SALVO-CONDUTO. INVIABILIDADE. ACÓRDÃO DA TURMA CÍVEL CONFIRMANDO TUTELA DE URGÊNCIA. AFASTAMENTO DO PACIENTE DO LAR. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. É de rigor o conhecimento do “habeas corpus” quando a pretensão exarada na inicial envolve direito de ir e vir do paciente, diante da fixação de medidas protetivas de urgência de não aproximação da ex-companheira. 2. Não há falar em expedição de salvo-conduto para que o paciente tenha livre acesso ao imóvel em que reside a ex-companheira, se há acórdão transitado em julgado mantendo decisão de primeiro grau, não revogada expressamente, que determinou afastamento do paciente do lar conjugal. 3. Ordem parcialmente concedida. (Grifo nosso) Assim, não mais tem atribuições a 2a. Turma do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios para apreciar e julgar o habeas corpus, considerando que contra atos de Desembargadores de Tribunais, a Constituição Federal dispõe expressamente que a competência para o julgamento é do Superior Tribunal de Justiça (art. 105, inciso I, alíneas “a” e “c”, CF). No que tange ao pedido de reconhecimento de nulidade em decorrência das declarações de suspeições dos Desembargadores Silvânio Barbosa dos Santos e Robson Barbosa de Azevedo, cumpre registrar que as suspeições foram por motivos de foros íntimos supervenientes, isto é, pró-futuro ou prospectivo, motivo pelo qual não têm o condão de anular os atos praticados pelos julgadores, anteriores, por este motivo. Nesse sentido, precedentes do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. SUSPEIÇÃO. MOTIVO SUPERVENIENTE. VALIDADE DOS ATOS PRATICADOS. ENTENDIMENTO DO STF. O Supremo tem jurisprudência a dizer que não se invalidam os atos praticados por juiz que se declara suspeito por motivo a eles superveniente. Não se deve reconhecer tal nulidade sem a demonstração de que a suspeição já existia ao tempo da atuação do magistrado e que esta causou prejuízo. Demais alegações improcedentes. Ordem denegada. (HC 74476, Relator(a): Min. FRANCISCO REZEK, Segunda Turma, julgado em 01/10/1996, DJ 25-04-1997 PP-15201 EMENT VOL-01866-03 PP-00637) (Grifo nosso) PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. CONCUSSÃO. SUSPEIÇÃO. OMISSÃO NA SENTENÇA. PERÍCIA. ART. 514 DO CPP. TIPO SUBJETIVO. I - A suspeição por situação superveniente não opera retroativamente. O forte constrangimento do julgador, que poderia abalar, inclusive, a sua imparcialidade, não configurada a mera hipótese de recusatio iudicis, desmerece contestação. II - Se, ao acolher a imputatio facti, o juiz, por uma questão de lógica, afasta, fundamentadamente, dada a incompatibilidade, a hipótese de atipia, não há que se falar de omissão acerca da tese da defesa. III - Se, acerca da perícia, o v. acórdão increpado apresenta dois fundamentos e apenas um deles é abordado, restando suficiente o outro, incide, no caso, o óbice da Súmula no 283-STF. IV - A inobservância do disposto no art. 514 do CPP é nulidade relativa (Precedente) que exige a demonstração de prejuízo (art. 563 do CPP). V - O recurso especial não se presta ao reexame do material cognitivo (Súmula no 07-STJ). Recurso não-conhecido. (REsp 463.537/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/10/2003, DJ 03/11/2003, p. 339) (Grifo nosso) A tudo isso se acrescenta, que o acórdão referente ao habeas corpus n. 0727982-15.2019.8.07.0000, cujo objeto é o mesmo do pedido desta Ordem, encontra-se com embargos declaratórios pendentes de apreciação por esta Relatoria, motivo pelo qual mantenho a decisão que negou seguimento ao novo habeas corpus, com fundamento no art. 89, inc. III do RITJDFT. Por fim, ressalto que querendo, e se assim entender o Impetrante, que ações por Abuso das Autoridades que negaram pedidos em seu favor, que o faça em processo próprio. P. R. I. Brasília, 10 de março de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator